Tribunal: TJDFT
Processo: 0001911-47.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) No Processo: 0001911-47.2015.8.07.0003 APELANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, LUIZ CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Intime-se o apelado LUIZ CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA sobre os documentos juntados pela apelante INCORPORACAO GARDEN LTDA (ID 12884844). Brasília, DF, 3 de janeiro de 2020 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora